Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARLUCIA DA SILVA MENEZES DISTRIBUIDORA - ME, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em desfavor BB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL. Compulsando os autos, verifica-se que as procurações e atos constitutivos apresentados com as contrarrazões referem-se ao BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica distinta e com CNPJ diverso da recorrida, BB LEASING S/A - Arrendamento Mercantil (ID 36688452). Da mesma forma, os instrumentos procuratórios anteriormente acostados aos autos não se referem à demandada (ID 36688428). Assim, intime-se a apelada para que regularize a representação processual, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46